Tribunal: TJDFT
Processo: 0705331-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-25

Ementa:
Número do processo: 0705331-47.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARINEIDE NICACIO JOEL Relatora: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal, diante de decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do DF, em ação de conhecimento (proc. 0706892-23.2021.8.07.0018) ajuizada por Marineide Nicacio Joel. A decisão agravada tem a seguinte fundamentação (Id 148022459, do processo de referência): I – Trata-se ação de conhecimento ajuizada por MARINEIDE NICÁCIO JOEL em face do DISTRITO FEDERAL. A decisão de ID 135287390 nomeou a médica CAROLINE DA CUNHA DINIZ como perita judicial, tendo a profissional apresentado a proposta de honorários em ID 140666217, no valor de R$ 5.850,00. Intimadas, a parte autora apresentou a manifestação de ID 143739426 em que ressalta que litiga sob o pálio da Justiça gratuita. O DISTRITO FEDERAL discorda da proposta apresentada, vez que a autora é beneficiária da gratuidade de justiça. Requer sejam observados os parâmetros da Portaria Conjunta n. 101/2016 e da Resolução n. 232/2016, que estabelecem como valor máximo nas causas em que a parte é beneficiária da gratuidade de justiça o montante de R$ 1.850,00 (ID 144431901). Intimada, a Perita reitera o valor apresentado afirmando que considerou o grau de complexidade, relevância e vulto do Trabalho Médico Pericial, em função do tipo da causa, horas que serão consumidas em cada fase da realização do trabalho, responsabilidade assumida, despesas com pessoal e material, entre outros gastos diversos (ID 144759061). Novamente intimadas, ambas as partes manifestam discordância do valor apresentado pela Perita (ID 145025041 e ID 146239447). É a síntese do necessário. Decido. II – No tocante às impugnações apresentadas por MARINEIDE e o DISTRITO FEDERAL, vale destacar que o custo da perícia é determinado pela dificuldade técnica intrínseca ao trabalho, pelo grau de responsabilidade da atribuição e pelo número de horas que o expert despenderá para a elaboração do seu parecer, critérios esses que, somente o profissional que detém os conhecimentos técnicos necessários, tem a possibilidade de avaliar. Impende destacar que a planilha constante na proposta de honorários periciais de ID 140666217 especifica todas as atividades que serão desenvolvidas para elaboração do laudo pericial, com a quantidade de horas a serem despendidas para cada atividade. Ainda, observa-se que a Perita utilizou o valor da hora trabalhada de R$ 250,00, abaixo do valor mínimo proposto pelo Conselho Regional de Medicina de R$ 390,00. Assim, o valor proposto pelo profissional, de R$ 5.850,00, mostra-se condizente com a natureza e complexidade do trabalho a ser realizado, tendo sido indicado pela profissional as diligências que serão necessárias para a consecução do mister, conforme acima ressaltado. O montante proposto, portanto, é proporcional ao encargo a ser desempenhado, não se vislumbrando qualquer excesso. Ademais, o fato de a parte autora, que requereu a perícia, ser beneficiária da Justiça gratuita não obsta que os honorários periciais sejam fixados em valor superior ao previsto na Portaria Conjunta n. 101/2016 do TJDFT. III - Em vista disso, REJEITAM-SE as impugnações apresentadas por MARINEIDE NICÁCIO JOEL (ID 143739426) e o DISTRITO FEDERAL (ID 144431901). Outrossim, HOMOLOGO o valor dos honorários periciais em R$ 5.850,00 (cinco mil, oitocentos e cinquenta reais),conforme proposta de ID 140666217. Intimem-se. Nesta sede, o Distrito Federal argumenta que a decisão deixou “de observar o limite estabelecido pelas normas que regem a situação nas causas em que a parte é beneficiária da gratuidade de justiça”, porque “a Portaria Conjunta n. 101, de 10 de novembro de 2016, do TJDFT, e a Resolução n. 232, de 13 de julho de 2016, do Conselho Nacional de Justiça, estabelecem como valor máximo nas causas em que a parte é beneficiária da gratuidade de justiça o montante de R$ 1.850,00 (hum mil, oitocentos e cinquenta reais).” Acrescenta que “a decisão atacada sequer justificou os fundamentos pelos quais as normas acima indicadas não seriam obstáculo à fixação dos honorários periciais acima do limite máximo estabelecido.” Indica precedentes jurisprudenciais desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça, “que estabelecem a aplicação da tabela de honorários do respectivo Tribunal ou, na ausência, da tabela do Conselho Nacional de Justiça”, destacando que, para ultrapassar o valor máximo previsto pelos tribunais ou pelo CNJ é necessária fundamentação específica do Juízo. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, “de modo que se aguarde a definição da situação, evitando, assim, que a Perita realize a perícia na expectativa de que poderá cobrar o valor arbitrado pela decisão ora impugnada, sendo surpreendida, posteriormente, pela adequação do valor aos parâmetros das normas aplicáveis”. Ao final, pede “o provimento do recurso ora interposto para que seja reformada a r. decisão agravada, fixando-se o valor dos honorários periciais em R$ 1.850,00 (hum mil, oitocentos e cinquenta reais), nos termos da Portaria Conjunta n. 101, de 10 de novembro de 2016, desse Colendo TJDFT”. Recurso isente de preparo, nos termos do art. 1.007, § 1o, do CPC, porquanto interposto pela Fazenda Pública. É o relatório. Decido. De início, destaco que o presente agravo de instrumento deve ser admitido, ainda que não se enquadre em nenhuma das hipóteses elencadas no rol do art. 1.015, do CPC. Conforme entendimento fixado pelo Superior Tribunal de de Justiça, no Tema 988, sob o rito dos recursos repetitivos: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Na hipótese, como relatado, o agravo de instrumento foi interposto diante de entrave processual relativo a proposta de honorários para realização de perícia médica. Trata-se de questão que afeta diretamente a utilidade do processo, dada a relevância da prova técnica em ação indenizatória ajuizada por alegada ocorrência de erro médico. Em julgados recentes alusivos a situações semelhantes, esta Turma admitiu o processamento de agravo de instrumento contra decisão que fixou honorários periciais: (...). 2. A despeito de inexistir referência expressa no artigo 1.015 e incisos do estatuto processual quanto ao cabimento de agravo de instrumento em face de decisão que versa sobre a responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais na etapa cognitiva, é possível deles extrair, mediante interpretação lógico-sistemática, a apreensão de que é cabível o manejo de agravo de instrumento em face de provimento que resolve tal questão, notadamente porque a insurgência dela germinada, acaso não submetida a reexame imediato, impactará o curso processual e prejudicará a utilidade do recurso. (...). (Acórdão 1651343, 07336549620228070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2022, publicado no DJE: 23/1/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (...). 1. A par das discussões acerca da natureza taxativa ou exemplificativa do rol do art. 1.015 do CPC, prevaleceu em nosso sistema jurídico o entendimento de que, embora taxativo, comporta interpretação extensiva ou analógica, já que o mandado de segurança não é o meio processual mais adequado para que se provoque o reexame da questão ventilada em decisão interlocutória, conforme estabelecido no Tema 988 do Superior Tribunal de Justiça. (...). (Acórdão 1414368, 07421739420218070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 6/4/2022, publicado no DJE: 28/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse sentido, verificada situação de urgência decorrente da possível inutilidade do julgamento da questão quando do recurso de apelação, admite-se a recorribilidade da decisão interlocutória que resolve controvérsia atinente a honorários periciais, ainda que não incluída tal hipótese no rol do art. 1.015, do CPC. Cabível, destarte, o manejo do presente agravo de instrumento. Firmado juízo positivo de admissibilidade para o recurso interposto pelo Distrito Federal, passo a considerar a tutela recursal liminarmente deduzida para ser de imediato suspenso o andamento do processo, até julgamento de mérito do recurso. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. Concretamente, estão evidenciados tais requisitos. Sendo a autora beneficiária da gratuidade judiciária, inevitável que os honorários periciais sejam arbitrados com observância dos marcos estabelecidos pela legislação que regulamenta a matéria. Assim, mister atentar para a regra posta no art. 95, §3o, do CPC, que estabelece limites para fixação de honorários periciais quando o pagamento da perícia for de responsabilidade de beneficiário de gratuidade da justiça, a saber: § 3o Quando o pagamento da perícia for de responsabilidade de beneficiário de gratuidade da justiça, ela poderá ser: I - custeada com recursos alocados no orçamento do ente público e realizada por servidor do Poder Judiciário ou por órgão público conveniado; II - paga com recursos alocados no orçamento da União, do Estado ou do Distrito Federal, no caso de ser realizada por particular, hipótese em que o valor será fixado conforme tabela do tribunal respectivo ou, em caso de sua omissão, do Conselho Nacional de Justiça. – Grifos nossos. Ora, tratando-se de prova técnica requerida por parte beneficiária da gratuidade da justiça, os custos relativos a honorários devidos ao perito nomeado pelo juízo são suportados pelo tribunal de justiça, o que exige respeito aos valores fixados em tabela elaborada pelo tribunal respectivo ou, se não houver, segundo sistemática estabelecida pelo CNJ. Na hipótese, é de ser realizada perícia médica em ação de reparação de danos, uma vez a parte autora, agraciada com a justiça gratuita, aponta como causa de pedir o fato de ter adquirido infecção em procedimento cirúrgico, “a qual ensejou na redução da acuidade visual temporária e, por fim, na PERDA TOTAL DA VISÃO, como pode ser constatado por meio da leitura dos lautos médicos em anexo” (Id 103295545, do processo de referência). Assim delimitada a lide, o juízo, em decisão de saneamento e organização do processo, ficou como ponto controvertido “verificar se a cegueira sofrida pela autora decorreu de falha no atendimento prestado à autora durante o tratamento de pancreatite, em razão de infecção hospitalar” (Id 110210981, do processo de referência). Nomeada perita médica, o magistrado homologou a proposta de honorários ao fundamento de que o valor requerido pela expert guarda correspondência com a dificuldade técnica, o grau de responsabilidade e o número de horas necessárias para a elaboração do trabalho. Dito entendimento resultou da consideração de esclarecimentos apresentados na proposta de honorários periciais (Id 140666217, do processo de referência) e no fato de que a perita calculou a hora de trabalho (R$ 250,00) em valor inferior ao proposto pelo Conselho Regional de Medicina (R$ 390,00). Entretanto, a razoabilidade das razões aduzidas pelo julgador de primeira instância não suplanta a imperatividade da disciplina estabelecida para fixação de honorários periciais, quando for a parte beneficiária da gratuidade judiciária, na Portaria Conjunta 101/2016: Art. 2o O magistrado, em decisão fundamentada, arbitrará os honorários do profissional ou do órgão técnico ou científico nomeado para prestar os serviços periciais de acordo com os valores constantes do Anexo observando, em cada caso: I – a complexidade da matéria; II – o grau de zelo e de especialização do profissional ou do órgão; III – o lugar e o tempo exigidos para a prestação do serviço; IV – as peculiaridades regionais. § 1o O magistrado, ao fixar os honorários, poderá ultrapassar o limite fixado no Anexo em até 5 (cinco) vezes, desde que de forma fundamentada. Portanto, para além da complexidade do trabalho a ser realizado, é de ser ponderado o limite máximo até 5 vezes o valor atribuído para cada tipo de atividade. No caso, proposta demanda em que essencial a realização de perícia médica para aferir a ocorrência de danos físicos ou estéticos, o valor previsto para honorários periciais é de R$ 370,00, que, elevado em 5 vezes, equivale a R$ 1.850,00. De consequência, embora motivada a proposta remuneratória apresentada pela perita médica em R$ 5.850,00, dita quantia ultrapassa o limite legalmente admitido para pagamento de trabalho técnico quando deferida a gratuidade de justiça à parte interessada. Em situações semelhantes, este Tribunal adotou o mesmo entendimento: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PERÍCIA MÉDICA. PARTE REQUERENTE. BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HONORÁRIOS PERICIAIS. CUSTEIO. PODER PÚBLICO. INCIDÊNCIA DO ART. 95, § 3o, DO CPC/15 E DA PORTARIA CONJUNTA No 101/2016 DO TJDFT. LIMITE MÁXIMO. PERITO. AUXILIAR DA JUSTIÇA. COOPERAÇÃO. DINHEIRO PÚBLICO. VALOR EXCESSIVO. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. Consoante dispõe o § 3o do artigo 95 do CPC/15, quando se tratar de perícia cujo pagamento recaia sobre beneficiário da gratuidade de justiça, e essa for realizada por particular, os honorários periciais serão pagos pelo Poder Público, respeitando a tabela do respectivo tribunal ou, na ausência dessa, do CNJ. 2. No artigo 4o da Portaria Conjunta no 101/2016 do TJDFT, que "Regulamenta o pagamento e fixa os valores dos honorários periciais no âmbito da Justiça de Primeiro e de Segundo Graus do Distrito Federal e dos Territórios, cuja parte seja beneficiária de gratuidade da justiça", consta que os honorários periciais ali previstos serão custeados pelo eg. TJDFT, "que destinará parcela de seu orçamento para essa finalidade". 3. Nos termos do § 1o do artigo 2o dessa Portaria, "O magistrado, ao fixar os honorários, poderá ultrapassar o limite fixado no Anexo em até 5 (cinco) vezes, desde que de forma fundamentada". 4. Considerando que o perito é um auxiliar da justiça (artigo 149 do CPC/15) e que deve cooperar com o Poder Judiciário, inexistem razões para fixar, no caso, honorários periciais que equivalem a mais de 10 (dez) vezes o montante máximo fixado na Tabela da Portaria Conjunta no 101/2016 deste eg. TJDFT, sobretudo porque o valor nela estabelecido já remunera dignamente o trabalho do profissional na espécie, não se tratando de matéria muito complexa ou que demande tempo excessivo de análise pelo expert. 5. Em se tratando de ação movida em desfavor do Distrito Federal, na qual a parte Autora é beneficiária da gratuidade de justiça, o custeio dos honorários periciais será feito com dinheiro público, independente do resultado da demanda, razão pela qual cabe ao magistrado agir com parcimônia ao enfrentar a matéria. 6. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1600781, 07070154120228070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 26/7/2022, publicado no DJE: 15/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – Grifos nossos. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERITO. AUXILIAR DA JUSTIÇA. LIVRE NOMEAÇÃO. HONORÁRIOS PERICIAIS. TABELA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TABELA DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. CNJ. PARTE AUTORA BENEFICIÁRIA DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. VALOR. PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO. CABIMENTO. 1. A tabela de honorários periciais deste Tribunal de Justiça (Portaria Conjunta 101 de 10 de novembro de 2016), que repete padrão do Conselho Nacional de Justiça (Resolução no 232, de 13 de julho de 2016), admite que os honorários periciais sejam fixados em até cinco (5) vezes o valor máximo tabelado, em decisão devidamente fundamentada. No caso de perícias médicas, o valor máximo para a perícia mais onerosa é de R$ 370,00 (Laudo sobre danos físicos e estéticos e outras) e pode atingir o teto normativo de R$ 1.850,00. 2. O perito particular é um auxiliar da Justiça e deve cooperar com o Poder Judiciário. Fazer perícia não é meio de vida, não é emprego público e não deve enriquecer o perito, nomeado sem outros critérios que não sejam aqueles dos arts. 156-158 do CPC. Também não é serviço voluntariado. O trabalho pericial deve ser pago. Mas os valores tabelados por este Tribunal de Justiça remuneram, com dignidade, o trabalho a ser realizado, considerando a complexidade da matéria; o grau de zelo e de especialização do profissional; o lugar e o tempo exigidos para a prestação do serviço e as peculiaridades locais. 3. Quando uma das partes é beneficiária da gratuidade de justiça, deve ser observado o valor máximo dos honorários periciais a ser pago, conforme previsto na Portaria Conjunta no 101/2016 do TJDFT, independentemente de quem for sucumbente na ocasião do julgamento do mérito 4. Se o perito nomeado não aceitar o encargo pelos valores tabelados, mesmo com o acréscimo de até cinco (5) vezes o valor máximo, a solução não é fixar-lhe os honorários propostos, correspondentes a quase o triplo do valor máximo da tabela mencionada, mas procurar outros profissionais que tenham condições de assumir o encargo e, também, comunicar à Corregedoria da Justiça para que possam ser tomadas as medidas cabíveis. 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1436093, 07147338920228070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 5/7/2022, publicado no DJE: 15/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – Grifos nossos. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PERÍCIA TÉCNICA REQUERIDA POR PARTE BENEFICIÁRIA DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RESPONSABILIDADE PELO CUSTEIO. TJDFT. PORTARIA 101/2016. RECURSO PROVIDO. 1. A distribuição do ônus da prova deve obediência ao que dispõe o art. 373 do CPC, segundo o qual incumbe ao autor a prova quanto ao fato constitutivo de seu direito e ao réu a prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. 2. Na hipótese dos autos, a autora é beneficiária de gratuidade de justiça, e por esse motivo não pode arcar com os custos do perito técnico que requereu. 3. O art. 95, §3o, do CPC, prevê que quando o pagamento da perícia for de responsabilidade de beneficiário de gratuidade da justiça, ela poderá ser: I - custeada com recursos alocados no orçamento do ente público e realizada por servidor do Poder Judiciário ou por órgão público conveniado; II - paga com recursos alocados no orçamento da União, do Estado ou do Distrito Federal, no caso de ser realizada por particular, hipótese em que o valor será fixado conforme tabela do tribunal respectivo ou, em caso de sua omissão, do Conselho Nacional de Justiça. 4. Nos casos em que a prova pericial for requerida por parte economicamente hipossuficiente, os custos do perito judicial devem ser suportados pelo TJDFT, segundo dispõe a Resolução CNJ n. 232/2016 e Portaria Conjunta n. 101/2016 deste Tribunal. 5. Deu-se provimento ao recurso. (Acórdão 1410799, 07364560420218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 23/3/2022, publicado no DJE: 6/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – Grifos nossos. Idêntica orientação adota o Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. HONORÁRIOS DE PERITO. LITIGANTE BENEFICIÁRIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. RESPONSABILIDADE DO ESTADO PELO CUSTEIO DA PERÍCIA. LIMITAÇÃO. TABELA CNJ. APLICAÇÃO. ARTS. 95, § 2o, DO CPC E 2o DA RESOLUÇÃO CNJ No 232/2016. 1. A responsabilidade do Estado pelo custeio dos honorários de perito nos casos de assistência judiciária gratuita está limitada pelo art. 95, § 2o, do Código de Processo Civil, bem como pela Resolução do Conselho Nacional de Justiça - CNJ no 232/2016, que estabelecem a aplicação da tabela de honorários do respectivo Tribunal ou, na ausência, da tabela do Conselho Nacional de Justiça. 2. A limitação diz respeito unicamente à responsabilidade financeira do Estado, que não retira a responsabilidade do sucumbente quanto a eventual verba honorária remanescente, sendo aplicada a suspensão legal do crédito nos termos da lei (art. 98, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil). 3. Recurso provido. (RMS n. 61.105/MS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 10/12/2019, DJe de 13/12/2019.) – Grifo nosso. Por conseguinte, tenho por demonstrado, de plano, o requisito atinente à probabilidade do direito invocado. Quanto ao requisito relativo ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, que imbricado está ao requisito da probabilidade do direito, identifico-o na necessidade de a profissional nomeada perita se submeter a sistemática de pagamento que foge ao padrão por ela esperado, visto que homologado pelo juízo de origem. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, pelo colegiado, no julgamento definitivo do recurso, após a oitiva da parte agravada. À vista do acima exposto, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal vindicada, com o que suspendo o curso da demanda até julgamento de mérito do presente agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 23 de fevereiro de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora